Tribunal: STF
Processo: RE 77975
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-11
Data de publicação: 1974-12-11

Ementa:
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CINEMAS DE SÃO PAULO EMBARGOS DE
DIVERGENCIA. DELES NÃO CONHECE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE O
ACÓRDÃO EMBARGADO DA TURMA COINCIDE COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO PLENÁRIO, QUE JA DECLAROU RECENTEMENTE E
REITERADAMENTE A ILEGITIMIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS
DIVERSOS DE SÃO PAULO (LEIS 9.589/66 E 9.996/67; RE N. 77.815;
77.940, 77.954, 77.985, 75.562, 77.996 DE 24.04.74).